Tribunal: TJBA
Processo: 8002287-27.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002287-27.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOEL GOMES TORQUATO

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
BIANCA LOUREIRO KIEMLE, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INADMISSIBILIDADE DO RECURO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PREJUDICADAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS
.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. TEMAS 1.016 E 952, AMBOS DO STJ. INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO,
REAJUSTE AOS 59 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
PERCENTUAL DE 97%. IRRAZOABILIDADE
.

SENTENÇA
REFORMA
DA
.

I -
A
preliminar de inadmissibilidade do recurso, por deserção, e a impugnação à assistência judiciária gratuita, arguidas nas contrarrazões, estão
prejudicadas
em face do recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

I
I -

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
não procede, tendo em vista que
a sentença analisou as questões de fato e de direito para a formação o seu convencimento no sentido de inexistência de abusividade no reajuste da mensalidade do plano de saúde, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, de sorte que não é nula a
utiliza
ção
fundamentação semelhante
a outro processo idêntico.

I
II - D
eve ser
afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
haja
vista que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe rejeitar aquelas que se mostrarem desnecessárias ou protelatórias, a teor do disposto no artigo 370, parágrafo único, do CPC.
Na hipótese dos autos, a discussão gira em torno da existência ou
não de reajustes ilegais na mensalidade do plano de saúde, cuja prova é
exclusivamente documental, de modo que não há óbices para o julgamento antecipado da lide.
Outrossim
, a parte recorrente não demonstrou o prejuízo, no sentido de informar quais provar seriam capazes de alterar a conclusão do julga
do.

I
V
–
No mérito
, c
inge-se a questão ao exame da suposta legalidade do reajuste decorrente de mudança de faixa etária das mensalidades de plano de saúde operado pela
ora apela
da
,
sob a modalidade autogestão.

V -
Consoante decidido no precedente obrigatório oriundo do STJ, no REsp 1.716.113/DF (tema 1.016 STJ), se aplica aos planos de saúde coletivos as teses já fixadas no tema 952 para os planos individuais ou familiares, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC
No julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.568.244 – RJ, representativo de controvérsia do tema 952, o STJ fixou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”

V
I
-
No caso concreto
,
quando da adesão
ao plano coletivo em 31/12/2002 não havia
previsão expressa e clara de reajuste aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade,
haja vista que o regulamento acostado aos autos
foi aprovado em agosto de 2010.

V
II
- Ademais, em dezembro de 2009, quando o recorrente completou 59 (cinquenta e nove) anos de idade, o reajuste o reajuste por mudança de faixa etária elevou a mensalidade de R$ 271,86 (duzentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) para R$ 535,81 (quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), conforme levantamento de id 61636123, no percentual de aproximado de 97% (noventa e sete por cento), o que, indubitavelmente, é desarrazoado e contraria os Temas 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça.

V
III – Assim, deve ser reformada a sentença.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
E IMPUGNAÇÃO
À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
PREJUDICADA.

NÃO
ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃ
O E

POR CERCEAMENTO DE DEFESA. R
ECURSO PRO
VI
D
O.

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de Apelação 8002287-27.2019.8.05.0191, em que é apelante
JOEL GOMES TORQUATO
e apelada

FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

em

JULGAR PREJUDICADA A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
e a
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
;
NÃO ACOLHER AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
e
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
; e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA